Tribunal: TJMT
Processo: 1019626-86.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Vistos, etc...
Ao compulsar os autos, verifica-se que a parte Apelante/Embargante, NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO que, inclusive, requereu a suspensão de leilão designado pela parte adversa, a qual foi indeferida, dando azo à interposição de Agravo Interno, demonstra que houve composição entre ele e o BANCO INTERMEDIUM S/A, sendo firmado contrato de recompra do imóvel dado em garantia fiduciária. (ID. Num. 100310958 - Págs. 1 a 7)
Requer a desistência do recurso.
É o breve relato. D E C I D O
Não há dúvidas acerca da existência do mencionado acordo e, inclusive do seu cumprimento parcial, conforme demonstrativo de transferência de valores. (ID. Num. 99395495 – pág. 1).
Ressalte-se, também, que com o acordo firmado ficou avençado que:
“(...) 6.3. Existência de ação judicial: Se houver ação(os) judicial(is) em curso, fica acertado que será requerida a extinção da(s( mesma(s), e que cada Parte arcará com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos, sejam estes contratuais ou de sucumbência (...)”.
Desta feita, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, homologo a desistência formulada, declarando extinto o presente recurso.
Intime-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator